Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RICARDO ALVES BARBOSA, RAPHAEL NEVES COSTA e FLAVIO NEVES COSTA (agravantes/exequentes), contra decisão proferida (ID 189012881, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700440-55.2020.8.07.0010, proposta em face de ILDEBRANDO MARIA DOS SANTOS (agravados/executados), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP. Em suas razões recursais (ID 56827322), os agravantes/exequentes afirmam, em síntese, que foi proposta, na origem, ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravado, ante o inadimplemento contratual celebrado entre as partes. Alegam que, instaurado o incidente de Cumprimento de Sentença, de modo a receber os valores a título de honorários sucumbenciais fixados em sentença, várias foram as diligências realizadas nos autos pelos sistemas conveniados, tais como Sisbajud, Renajud e Infojud, mas que, contudo, a despeito de serem diligentes os agravantes, os resultados de tais pesquisas restaram infrutíferas, sendo que, assim, objetivando promover a impulsão da execução e a consequente a efetiva prestação jurisdicional, os agravantes requereram a expedição de ofícios à SUSEP para a averiguação de planos de previdência privada em nome do agravado, uma vez que as consultas anteriores aos sistemas RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, motivo pelo qual não há óbice ao deferimento do pedido. Argumentam que as tentativas infrutíferas de localização de bens em nome do Agravado dificultam o prosseguimento do feito na origem e consequentemente o adimplemento da obrigação devida e que, destarte, o Juízo a quo não agiu com acerto ao indeferir o pedido de ofício à SUSEP. Defendem que os Tribunais Trabalhistas, Estaduais e até mesmo o Superior Tribunal de Justiça vêm considerando que os planos de previdência privada são passíveis de penhora, pois é cediço que os valores utilizados para a formação de fundo de reserva em plano de previdência privada não ostentam, de forma absoluta, natureza alimentar, cabendo ainda ao devedor demonstrar cabalmente que a importância depositada se destina efetivamente à sua subsistência e de sua família e que, dessa forma, a impenhorabilidade de tais verbas devem ser analisadas casuisticamente a partir do arcabouço probatório. Aduzem, portanto, que eventual existência de saldo em fundo de previdência privada apenas irá ensejar a constrição quando as contribuições são utilizadas para investimentos financeiros, apartando-se do caráter alimentar e que, desse modo, seria imperiosa a expedição de ofício à SUSEP, a fim de obter informação sobre a existência de previdência privada em nome do devedor. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de expedição à SUSEP e, no mérito, requerem o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56827325). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de expedição à SUSEP. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.